Tribunal: CARF
Processo: 11234.720207/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na impugnação. Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido levantadas no contencioso quando da propositura da impugnação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -RICARF
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO(SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do seguro de acidente do trabalho é determinada pela atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos do contribuinte, individualizados pela respectiva inscrição no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento, promover o enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por suficiente documentação idônea.
SAT. DECRETO N° 3.048/99. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Encontra-se pacificado no âmbito do STJ que é legal o enquadramento, mediante decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (REsp 1698241/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
As alterações de enquadramento trazidas pelo Decreto n° 6.042/2007 encontram respaldo no § 3o do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que prevê tais modificações, com base em estatísticas, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários nela declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos tributários omitidos ou a menor.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção.
ASSERTIVAS GENÉRICAS.
A Impugnação, nos termos do Decreto 70.235/1972, deve ser acompanhada dos elementos probatórios que dão suporte às assertivas do Contribuinte, não sendo possível levar em consideração meras declarações e, ainda assim, de caráter geral.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício, consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto às alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais, tais como o da razoabilidade ou da vedação ao confisco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720207/2020-29
ACÓRDÃO
2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SALITRE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. A lide se estabelece na
impugnação. Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido
levantadas no contencioso quando da propositura da impugnação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 -RICARF
CONTRIBUIÇÃO
PARA
CUSTEIO
DO
SEGURO
DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO(SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do
seguro de acidente do trabalho é determinada pela atividade
preponderante de cada um dos estabelecimentos do contribuinte,
individualizados pela respectiva inscrição no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do
estabelecimento, promover o enquadramento, para efeito de apuração do
grau de risco e respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por
suficiente documentação idônea.
SAT. DECRETO N° 3.048/99. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Encontra-se pacificado no âmbito do STJ que é legal o enquadramento,
mediante decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
2
contribuição o SAT (REsp 1698241/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
As alterações de enquadramento trazidas pelo Decreto n° 6.042/2007
encontram respaldo no § 3o do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que prevê tais
modificações, com base em estatísticas, a fim de estimular investimentos
em prevenção de acidentes.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários
nela declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos
tributários omitidos ou a menor.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao
contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
ASSERTIVAS GENÉRICAS.
A Impugnação, nos termos do Decreto 70.235/1972, deve ser
acompanhada dos elementos probatórios que dão suporte às assertivas do
Contribuinte, não sendo possível levar em consideração meras declarações
e, ainda assim, de caráter geral.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas na legislação pertinente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de
ofício, consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
3
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e
parâmetros legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à
multa aplicada, quanto às alegações de inobservância de princípios
administrativos e constitucionais, tais como o da razoabilidade ou da
vedação ao confisco.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Rigo Pinheiro(substituto[a] convocado[a] para eventuais
participações), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11234.720207/2020-29, em face do acórdão no 108-024.631 -, julgado pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ08), em sessão realizada em 29 de
novembro de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
4
1. Trata-se de impugnação a Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias e de terceiros incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais não declarada em GFIP. No primeiro Auto
de Infração, constam as seguintes bases e contribuições previdenciárias (parte
patronal): A.a. Pagamentos a Contribuintes Individuais; A.b. Pagamentos a
Transportadores
Autônomos;
A.c.
GILRAT
sobre
Bases
não
Declaradas(Empregados); A.d. Diferença de alíquota de GILRAT declarado
(Empregados); A.e. Pagamentos a Empregados. Já no segundo Auto de Infração,
apurou-se a contribuição devida pelos próprios segurados B.a. Contribuintes
Individuais; B.b. Transportador Autônomo; B.c. Empregados. Por fim, no terceiro
Auto de Infração, foram lançadas as contribuições para terceiros (SEST, SENAT).
2. Todos os Autos de Infração referem-se ao período de 01/2017 a 12/2018.
3. Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 135 e
seguintes, na qual alega:
3.1. A fiscalização não levou em consideração os valores efetivamente pagos pelo
Município em cada mês, conforme planilha GFIP x Pagamentos;
3.2. Relativamente aos contribuintes individuais, aduz que há valores relativos à
compra de refeições prontas e pagamentos de frete (base reduzida). Conforme
extrato de pagamento disponível no sítio do Tribunal de Contas dos Municípios,
conforme exemplo;
3.3. No que tange ao GILRAT, assevera que a grande maioria de seus funcionários
desempenhando atividades burocráticas e atividades voltadas à educação, que
possuem alíquota RAT de 1%. O Decreto n° 6.042/2007 seria ilegal, pois, conforme
art. 22, §, 3°, da Lei 8.212/91, deveria haver inspeção e apuração estatística dos
acidentes de trabalho no próprio Município. Invoca a Portaria n° 76/2008, que
indicaria a “Administração Pública” como de grau de risco 1 para fins de SESMT,
bem como a Solução de Consulta Cosit 4.007/2021 (em reforço à Solução de
Consulta
Cosit
3.002/2016),
que
repisou
a
definição
pela
atividade
preponderante, não necessariamente a mesma indicada no “cartão” CNPJ;
3.4. A multa foi aplicada em patamares confiscatórios;
4. É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PARA
CUSTEIO
DO
SEGURO
DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO(SAT/GILRAT).
A determinação da alíquota incidente sobre a contribuição para custeio do seguro
de acidente do trabalho é determinada pela atividade preponderante de cada um
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
5
dos estabelecimentos do contribuinte, individualizados pela respectiva inscrição
no CNPJ.
Cabe ao contribuinte, em face da atividade preponderante do estabelecimento,
promover o enquadramento, para efeito de apuração do grau de risco e
respectiva alíquota, devendo demonstrar a apuração, por suficiente
documentação idônea.
SAT. DECRETO N° 3.048/99. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Encontra-se pacificado no âmbito do STJ que é legal o enquadramento, mediante
decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em
graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (REsp
1698241/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/11/2017, DJe 19/12/2017).
As alterações de enquadramento trazidas pelo Decreto n° 6.042/2007 encontram
respaldo no § 3o do art. 22 da Lei n° 8.212/91, que prevê tais modificações, com
base em estatísticas, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida dos créditos tributários nela
declarados, cabendo o lançamento de ofício apenas dos créditos tributários
omitidos ou a menor.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
ASSERTIVAS GENÉRICAS.
A Impugnação, nos termos do Decreto 70.235/1972, deve ser acompanhada dos
elementos probatórios que dão suporte às assertivas do Contribuinte, não sendo
possível levar em consideração meras declarações e, ainda assim, de caráter geral.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
6
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
consoante determinação legal, sendo de caráter irrelevável.
MULTA. PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, atendidos os limites e parâmetros
legais pertinentes, não há o que considerar, em relação à multa aplicada, quanto
às alegações de inobservância de princípios administrativos e constitucionais, tais
como o da razoabilidade ou da vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado,
o
contribuinte
apresentou
recurso
voluntário
reiterando
integralmente os argumentos trazidos na impugnação, bem como acrescenta o pedido de exclusão
de verbas indenizatórias do cálculo das contribuições previdenciárias.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.

I.
NÃO CONHECIMENTO
I.I. INOVAÇÃO RECURSAL
Sustenta a recorrente necessidade de exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, dos valores referentes a parcelas não remuneratórias.
Em que pese o fundamento do argumento recursal, em verdade a matéria não foi
ventilada em sede de impugnação, não tendo sido apreciada pela decisão ora recorrida.
O entendimento acerca da preclusão quando de inovação recursal encontra-se
consolidado neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
7
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019 RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019 PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019 INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Com isto, não conheço da alegação recursal.

II.
MÉRITO
Considerando que os argumentos lançados em sede de recurso voluntário são
idênticos aos da impugnação e, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
8
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:

5. GILRAT. Poder Regulamentador. Prova para Fins de Reenquadramento. No que
tange à diferença de GILRAT (Base Declarada) lançada e à alíquota definida para a
incidência de tal contribuição sobre as Bases não Declaradas, assevera a
impugnante que a grande maioria de seus funcionários desempenha atividades
burocráticas e atividades voltadas à educação, que possuem alíquota RAT de 1%.
Ademais, o Decreto n° 6.042/2007 seria ilegal, pois, conforme art. 22, §, 3°, da Lei
8.212/91, deveria haver inspeção e apuração estatística dos acidentes de trabalho
no próprio Município. Invoca a Portaria n° 76/2008, que indicaria a
“Administração Pública” como de grau de risco 1 para fins de SESMT, bem como a
Solução de Consulta Cosit 4.007/2021 (em reforço à Solução de Consulta Cosit
3.002/2016), que repisou a definição pela atividade preponderante, não
necessariamente a mesma indicada no “cartão” CNPJ.
5.1. Com relação ao tema, é preciso aclarar, de pronto, que a diferença de GILRAT
lançada sobre as bases declaradas e não declaradas, decorre não de um equívoco
na informação do CNAE ou da alíquota, mas do FAP informado.
5.2. Portanto, não faz muito sentido a impugnação do contribuinte, que declarou
o CNAE 84.11-600: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, informou a alíquota RAT
de 3% e agora contesta tergiversando sobre as razões e o conteúdo do
lançamento.
5.3. Todavia, para que não se alegue cerceamento de defesa, as matérias
suscitadas serão enfrentadas.
5.4. No que tange ao GILRAT, estabelece o RPS/99, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, que é responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, cabendo hoje à Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB revê-lo a qualquer tempo. Verificado erro no autoenquadramento, caberá à
RFB adotar as medidas necessárias à sua correção, orientar o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores
devidos:
Regulamento da Previdência Social, Art. 202. (...)(...)§5o É de responsabilidade da
empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à
Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a
qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no 6.042/2007) § 6o Verificado erro
no autoenquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as
medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
(Redação dada pelo Decreto no 6.042/2007)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
9
5.5. Conforme se verifica do Relatório Fiscal, a empresa declarou em GFIP o CNAE
84.11-600: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL e a alíquota de 3% do GILRAT —
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do
Ambiente de Trabalho, exatamente como definido no Anexo V RPS/99.
5.6. Entretanto, informou o Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 0,5, quando
o correto seria de 0,9757 para 2017 e de 0,8461 para 2018.
5.7. Em sua defesa, a impugnante sequer contesta especificamente o FAP, mas
aduz que a alteração do RPS/99 pelo Decreto n° 6.042/2007 extrapolou o poder
regulamentador uma vez que esta mudança e aumento de alíquota não foram
acompanhados de dados estatísticos e/ou atuarias que justificassem essa
alteração.
5.8. A argumentação da impugnante afronta o entendimento consolidado no STJ
que assentou as compreensões de que: i) é legal o enquadramento nos graus de
risco por decreto e; ii) a questão relativa à variação do enquadramento e da
respectiva alíquota em função do Fator Acidentário de Prevenção, deve ser
resolvida à luz da Constituição, razão pela qual a sua não aplicação significaria
reconhecer a inconstitucionalidade da disposição contida no art. 10 da Lei n°
10.666/2003:
i) Legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave,
com vistas a fixar a contribuição ao SAT (REsp 1698241/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)ii)
Natureza constitucional do debate acerca da alteração de alíquota da contribuição
ao SAT/RAT, em função do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), por norma de
estatura infralegal (Decreto n. 6.957/2009) (AgInt no REsp 1605413/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
12/12/2017). Matéria ainda discutida perante o STF no RE 677.725 (substituto do
Leading case 684.261), Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida
(Tema 554).
5.9. Portanto, a argumentação da impugnante, sob o viés da legalidade, encontra-
se totalmente superada, restando apenas argumentos relativos à
constitucionalidade da referida exigência, matéria que não cabe ser discutida no
âmbito administrativo, pois é vedado a estes órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art.
26-A do Decreto no 70.235/72.
5.10. De toda sorte, cumpre informar que, recentemente, no julgamento do retro
citado RE 677.725 (Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida - Tema
554), o STF firmou a tese de que “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido
pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150,
I, CRFB/88)”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
10
5.11. Sendo assim, parece-nos que se colocou uma pá de cal sobre quaisquer
vieses de inconstitucionalidade decorrentes dos argumentos da impugnante.
5.12. Relativamente ao argumento de que deveria haver inspeção e apuração
estatística dos acidentes de trabalho no próprio Município, há uma confusão
argumentativa entre a revisão das alíquotas, procedida pelo Decreto n°
6.042/2007, e o mecanismo de apuração do índice denominado Fator Acidentário
de Prevenção (FAP).
5.13. Deveras, as alterações de enquadramento trazidas pelo Decreto n°
6.042/2007 referem-se à toda atividade econômica e não especificamente ao
contribuinte.
Ademais, as aludidas modificações encontram respaldo legal no § 3o do art. 22 da
Lei n° 8.212/91(citado pela própria impugnante), que prevê tais modificações,
com base em estatísticas (gerais e não da impugnante), a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
5.14. Assim, e considerando que, como afirmado alhures, qualquer
questionamento sobre a legitimidade do Decreto n° 6.042/2007 passa pelo
reconhecimento da sua ilegalidade, o que já foi definitivamente rechaçado pelo
STJ, não merece prosperar o inconformismo da impugnante.
5.15. De igual sorte, invocar necessidade de inspeção ou apuração estatística do
próprio Município somente faz sentido a partir do “risco real” (apuração do FAP) e
do “risco teórico” acima aludido (alíquota do SAT conforme atividade econômica).
5.16. Com efeito, a variação das alíquotas do GILRAT pelo FAP encontra
fundamento na Lei n. 10.666/2003 (art. 10)1. O FAP, que consiste num índice que
pode reduzir a alíquota do SAT a cargo da empresa até a metade ou aumentá-la
até o dobro, conforme a frequência, a gravidade e o custo dos benefícios
previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho, comparativamente às
empresas que exercem a mesma atividade econômica (“risco real”).
5.17. No entanto, a regulamentação de sua aplicação somente foi concluída com a
edição do Decreto n° 6.042/2007, complementado pelos Decretos n° 6.957/2009
e 7.126/2010, que introduziram regramento no Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 – RPS/99 (art. 202-A).
5.18. O RPS/99 define os principais parâmetros das fórmulas de apuração do FAP,
a obrigatoriedade de publicação anual pelo Ministério da Previdência Social dos
percentis de frequência, gravidade e custo por atividade econômica, bem como a
disponibilização na rede mundial de computadores do FAP de cada empresa, com
as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a estas verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
Subclasse.
5.19. Estabeleceu-se que o FAP produziria efeitos tributários a partir do primeiro
dia do quarto mês subsequente ao de sua divulgação e que, para o cálculo anual
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
11
do FAP, seriam utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até
completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial seriam
substituídos pelos novos dados anuais incorporados.
5.20. No próprio regulamento, tratou-se da defesa das empresas quanto ao FAP –
art. 202-B 3 –, sendo que esta deveria ser apresentada no prazo de trinta dias da
divulgação oficial do FAP perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social. Da decisão do Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social cabe recurso, também no prazo de trinta dias, à
Secretaria de Políticas de Previdência Social do mesmo Ministério, que examina a
matéria em caráter terminativo no âmbito administrativo. Durante o trâmite do
processo administrativo, a aplicação do FAP está suspensa. Ou seja, a empresa
não tem a sua alíquota SAT afetada enquanto discute o FAP divulgado.
5.21. Sendo assim, quanto ao argumento da necessidade inspeção ou apuração
estatística do próprio Município, cumpre reafirmar que o FAP decorre de método
de aferição de próprio, que não prevê a inspeção invocada, mas que é calculado
sim a partir de dados estatísticos da própria impugnante. Todavia, como visto
acima, não compete a esta instância julgadora apreciar questionamentos acerca
da apuração particular do FAP do Município.
5.22. Relativamente ao pretenso reenquadramento, invocado a partir da Solução
de Consulta Cosit 4.007/2021 (em reforço à Solução de Consulta Cosit
3.002/2016), que repisou a definição pela atividade preponderante, não
necessariamente a mesma indicada no “cartão” CNPJ, em acréscimo aos fatos do
contribuinte ter i) declarado em GFIP o CNAE sujeito à alíquota de 3% e ter ii)
informado a própria alíquota de 3% do GILRAT, iii) não houve a apresentação de
qualquer prova que dê suporte à sua argumentação, não atendendo, assim, ao
que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
12
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
5.23. Por todo o exposto, conclui-se que além de devidamente fundamentado o
lançamento, a impugnante alega, mas não cumpre com se ônus probatório.
5.24. A impugnante invoca ainda a Portaria SIT n° 76/2008, que indicaria a
“Administração Pública” como de grau de risco 1.
5.25. A aludida Portaria, que alterou a Norma Regulamentadora n° 4, em nada se
relaciona ao GILRAT, sendo expedida para fins de fins de dimensionamento do
SESMT” (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho), previsto no artigo 162 da CLT. Destarte, não tem o condão de
influenciar a matéria em debate.
6. Valores Devidos x Valores Pagos. Aduz a impugnante que a fiscalização não
levou em consideração os valores efetivamente pagos pelo Município em cada
mês, conforme planilha acostada à defesa (GFIP x Pagamentos).
6.1. Como se verá adiante, ainda que as informações constantes da planilha sejam
verdadeiras, eventual recolhimento total acima dos valores declarados em GFIP
não representa sequer indício de erro no lançamento.
6.2. Com efeito, o que se discute nos presentes autos é exatamente a base de
cálculo não declarada em GFIP (exceção seja feita à já debatida diferença de
GILRAT), pois o montante já constante da GFIP constituiu confissão de dívida
dispensando, portanto, o lançamento de ofício na hipótese de não recolhimento
parcial ou total das contribuições declaradas:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS (nova redação dada pela Lei no
11.941/2009); (...).
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários (nova redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
13
(...).
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado
auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(...)
Art. 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas
previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em
livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007). (Vigência)(...)§ 3o Serão inscritas como dívida ativa da União as
contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das
informações prestadas no documento a que se refere o inciso IV do art. 32 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007). (Vigência) (destaques nossos)
6.3. Como visto, por força dos dispositivos legais retro transcritos, a GFIP se
constitui em instrumento hábil para inscrição em dívida ativa da União das
contribuições nelas declaradas e que não forem recolhidas ou parceladas,
somente sendo passíveis de lavratura de auto de infração os débitos não
declarados em GFIP.
6.4. Por isso, ao realizar o lançamento fiscal, os valores, anteriormente declarados
em GFIP pelo contribuinte, são descontados do eventual montante de débitos
apurados. Foi exatamente o que aqui ocorreu, conforme Relatório Fiscal de fls. 37
e planilhas anexas.
6.5. Assim, no contexto das GFIP e das contribuições previdenciárias, o
lançamento fiscal realizado de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB)contempla precisamente as contribuições, cujos dados e
informações, por não terem sido declarados na correspondente GFIP, deixaram de
compor os recolhimentos (caso tenham sido realizados) e, tampouco, e de
integrar o crédito tributário executável (na hipótese de não ter ocorrido do
recolhimento).
6.6. Foram estes exatamente os critérios, parâmetros e premissas adotadas pela
Fiscalização. Por isso, não há que se falar em recolhimentos não considerados
pela Fiscalização e que tenham sido anteriormente realizados pelo contribuinte.
6.7. Cumpre consignar que a eventual existência de créditos, decorrentes de
recolhimentos indevidos ou a maior (inclusive porque não estariam refletidos nas
correspondentes informações e dados constantes das respectivas GFIP), haveria
de ser demonstrada de forma específica e justificada e não apenas de maneira
geral, com comparativo entre suposto valor total de recolhimento e valor “GFIP
apresentada”.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
14
6.8. Importa salientar, todavia, que a prova acima aludida deve se referir a erro no
lançamento, pois se a pretensão do contribuinte representar pedido de
compensação (e não erro do lançamento), cabe a análise em foro adequado a
respeito do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares (matéria tratada
na Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017). Ou seja, não se trata de matéria
de impugnação de lançamento.
6.9. Enfim, nada impede que o Impugnante venha a pleitear, em procedimento
específico, perante a autoridade administrativa competente, a compensação ou
restituição de eventuais créditos em seu favor, não compensados na época
oportuna, nos termos das normas contidas na Instrução Normativa RFB n° 1.717,
de 2017, uma vez que foge da competência da autoridade julgadora apreciar
pedido de compensação e/ou restituição, não se constituindo a impugnação o
meio apropriado para tais procedimentos.
6.10. Portanto, nada a se alterar relativamente ao lançamento em comento em
decorrência de supostos recolhimentos a maior.
7. Contribuintes Individuais. Valores Contestados. Transportadores Autônomos e
Pagamentos a Outros Títulos. Relativamente aos contribuintes individuais, aduz
que há valores relativos à compra de refeições prontas e pagamentos de frete
(base reduzida). Para fazer prova de suas alegações, traz aos autos extrato de
pagamento que estaria disponível no sítio do Tribunal de Contas dos Municípios.
7.1. No caso, releva destacar que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova
robusta e inequívoca em contrário, essa presunção (art. 16, inciso III, do Decreto
no 70.235, de 1972).
7.2. Pondere-se que os documentos utilizados pela fiscalização são documentos
pertencentes à Impugnante, que teve todas as condições para contestar o
lançamento, o qual deveria ser com a apresentação de documentos hábeis e
suficientes para comprovar suas alegações, o que não o fez.
7.3. Na verdade, o contribuinte trouxe aos autos apenas extrato de pagamento,
que estaria disponível no sítio do Tribunal de Contas dos Municípios. Todavia, os
documentos hábeis a demonstrar os objetos da contratação seriam, obviamente,
os contratos administrativos celebrados. Sequer trouxe aos autos os respectivos
editais de licitação/pregão ou dispensa de licitação, que poderiam, ao menos,
corroborar as superficiais informações constantes dos extratos carreados aos
autos.
7.4. Mas, a rigor, são os contratos que discriminam o objeto da contratação,
especialmente se se trata de prestação de serviços ou de fornecimento de bens
materiais, como alegado pela impugnante. Note-se que nos extratos
apresentados consta a classificação da despesa (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
– PESSOA FÍSICA), o que confirma o pagamento a pessoas físicas e, portanto, a
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
15
priori, a correção da classificação feita pela autoridade fiscal como remuneração
de contribuintes individuais.
7.5. Nesse sentido, ainda que da análise dos extratos se verifique a possibilidade
de algum valor corresponder a bens materiais ou de poder sofrer redução legal da
base de cálculo (caso de frentistas), competiria ao contribuinte ter trazido aos
autos os termos contratados e a segregação do que foi contratado a título de
serviços de terceiros (própria classificação da despesa) e o que foi contratado a
título de fornecimento de bens materiais, inclusive locação.
7.6. Observa-se que o Impugnante não se desincumbiu do ônus da prova,
limitando-se a apresentar elementos secundários (extrato do TCM) ao negócio
jurídico (contrato), os quais não tem o condão de contradizer a própria
classificação das despesas no extrato e na escrituração contábil analisada.
7.7. O Impugnante não pode se valer de eventual deficiência da sua própria
documentação, sem corrigi-las e ainda deixando de apresentar elemento
essencial e hábil a comprovar suas alegações (contratos).
7.8. Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deveria
ter comprovado suas alegações. À Impugnante incumbiria comprovar os fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda. A este respeito,
assim dispõem o artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil (Lei n.o
13.105, de 2015), a seguir transcritos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
7.9. Ademais, a oportunidade para a juntada de provas documentais está prevista
no prazo legal – artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972 – concedido a todos os
contribuintes para apresentação de defesa contra os lançamentos realizados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), precluindo o direito de o
Impugnante fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o artigo 16,
parágrafo 4o do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, incluído pela Lei no 9.532, de
10/12/1997, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, o que não se logrou demonstrar no presente caso.
7.10. Em arremate, conclui-se que como as despesas estão classificadas como
(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA) e não foram acostados os
contratos que permitissem confirmar as alegações do contribuinte, deve ser
mantido o lançamento em sua integralidade.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.864 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720207/2020-29
16
8. Multa Confiscatória. Por fim, aduz a impugnante que a multa foi aplicada em
patamares confiscatórios.
8.1. A multa de ofício de 75% fundamenta-se nos respectivos dispositivos legais
informados (constantes dos respectivos anexos demonstrativos e do item
“enquadramento legal da infração”: art. 35-A da Lei n° 8.212/91, c.c. art. 44, I, da
Lei n° 9.430/96). Assim, formalmente vigente a respectiva norma legal que
estabelece a penalidade, não é possível deixar de dar cumprimento à lei
formalmente vigente.
8.2. No caso em tela, portanto, a aplicação da multa de ofício foi feita nos estritos
contornos do princípio da legalidade, eis que havendo lei que determine a
aplicação de determinado percentual de multa, não resta à autoridade
administrativa outra alternativa senão a aplicação do “quantum” nela previsto.
Trata-se de ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa se pronunciar
sobre os critérios que informaram o legislador quando da feitura da lei.
8.3. Como já explicitado, é inadmissível a apreciação, no contencioso
administrativo, de alegações de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos,
cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.
8.4. Dessa forma, como a multa de ofício está prevista em ato legal vigente e tem
caráter irrelevável, mostra-se descabida qualquer manifestação no sentido de sua
redução ou afastamento, como pretendido pelo Impugnante.
9. Conclusão. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e no
mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo-se os créditos tributários
lançados.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço da inovação recursal e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 272
DF CARF MF
Original